Tribunal: TJMT
Processo: 1029093-89.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029093-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EMANUELLY ANA LIMA MOREIRA - CPF: 040.425.071-82 (ADVOGADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), Diretoria de Engenharia da Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA COMPROVAR QUE O VEÍCULO DO MUNICÍPIO TEVE ENVOLVIMENTO NO ACIDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1 – Como
regra, o Boletim de Ocorrência não gera presunção
iuris tantum
de veracidade dos fatos nele narrados,
pois
se
trata
de declaração unilateral do interessado
.

2 – A ausência de prova, para fins de demonstrar o nexo de causalidade, afasta a pretensão indenizatória contra o município.

3
–
Recurso de Apelação provido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029093-89.2017.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito nº 1029093-89.2017.8.11.0041
, ajuizada pela Liberty Seguro S/A, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais (ID 192705180) o
Município de Cuiabá
sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que não há nexo de causalidade entre a conduta do Município e os experimentados pela Apelada.

Pontua que,
‘não
há nos autos uma única foto que comprove que o veículo causador do acidente pertencia ao Município. Ainda que o valor da condenação possa ser matematicamente pequeno aos cofres públicos, a manutenção de uma sentença responsabilizando o Município por uma conduta que não cometeu pode resultar em danos ainda maiores. Não há prova que demonstre a propriedade do veículo ao Município, o caminhão poderia pertencer, inclusive, ao Estado ou a outro Município, e a segurada ter se equivocado no momento do acidente, sendo o Município de Cuiabá responsabilizado de forma totalmente infundada e sem nenhum dos elementos da responsabilidade civil presentes’.

Por essas razões,
‘
revela-se inequívoca a ausência de nexo causal entre o ato praticado pelo Município e o dano ocorrido, razão pela qual, não há de se falar em responsabilidade da municipalidade pelos danos materiais advindos do evento danoso, devendo a sentença de piso ser reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais’.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 192705183) o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 173001177), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito nº 1029093-89.2017.8.11.0041, ajuizada pela Liberty Seguro S/A, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Sabe-se que, em se tratando de Ação Indenizatória movida contra o Município, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
:

§ 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo ou comissivo praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do Autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo, para o evento; não o provando, responde, civilmente, pelos danos provocados por seus agentes.

No caso vertente, o acidente envolvendo a veículo e o caminhão do Município é controverso, uma vez que o único documento apresentado é o Boletim de Ocorrência feito por
declaração da vítima
, que sequer foi ouvida nos autos.

Frise-se que o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas
unilateralmente
pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO, NEXO CAUSAL E CULPA PELO ACIDENTE - COMPROVAÇÃO - BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONFECÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - FÉ PÚBLICA - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO POR CONDUTOR ENVOLVIDO - AUSÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - NÃO AFASTADA. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro.
Em regra, o Boletim de Ocorrência Policial não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, haja vista tratar-se de declaração unilateral do interessado.
O Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local do acidente logo após a ocorrência objeto do registro, tem presunção relativa de veracidade acerca dos fatos narrados.

Inexistindo pedido de retificação do Boletim de Acidente de Trânsito por condutor envolvido e outras provas que afastem a sua culpa pelo sinistro registrada pela autoridade Ãªncia e presunção de veracidade policial, deve ser reconhecido o dever de indenizar
.

(TJ-MG - AC: 10000220928451001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 16/8/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/8/2022) [Destaquei]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. PERDA TOTAL. FURTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR DA APÓLICE. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO.

I - Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

II ? Por outro lado, arrimando-se o acórdão impugnado não só na análise do boletim de ocorrência, mas também em outras provas e circunstâncias dos autos, o recurso especial que sustenta a ausência de prova a respeito do evento esbarra no enunciado n. 7 da súmula desta Corte.

III - À luz do Código Civil de 1916, em caso de perda total, a indenização securitária a ser paga pela seguradora deve tomar como base a quantia fixada na apólice, sobre a qual é cobrado o prêmio, independentemente da existência de cláusula prevendo o contrário, salvo se a seguradora, antes do evento danoso, tiver postulado a redução da indenização.

(REsp n. 531.314/MT, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2003, DJ de 29/9/2003, p. 273.)

No caso dos autos comprova-se o dano causado no veículo assegurado pela Apelada, porém não houve realização de prova que esse dano foi causado pelo caminhão do município de Cuiabá.
Não há fotos e testemunhas, o que existe apenas é um boletim de ocorrência ligando o fato da colisão ao caminhão.

Tal prova não é suficiente para corroborar que foi ele o causador do dano no veículo em questão. Assim, o ônus de demonstrar de demonstrar qual foi o veículo gerador do dano é do Apelado e o fez de forma insuficiente.

Diante disso, tenho que o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido não ficou devidamente demonstrado no presente caso. Logo, a sentença, merece ser retificada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá para reformar a sentença recorrida e, como consequência, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024